Tribunal: TJMT
Processo: 1028355-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028355-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ETALIVIO PEREIRA MARTINS NETO - CPF: 073.769.361-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ETHAL LTDA - CNPJ: 00.100.705/0001-80 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1028355-20.2023.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Etalívio Pereira Martins Neto e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1028355-20.2023.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Etalívio Pereira Martins Neto e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Etalívio Pereira Martins Neto e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1028355-20.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, houve mero erro material quanto à numeração de uma das cédulas relacionadas na inicial, tendo juntado o respectivo instrumento contratual, cuja correção pode ser feita a qualquer tempo, não estando sujeito à preclusão, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 204618671), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que não se desconhece que o erro material é corrigido de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, podendo “ser suscitado por simples petição”. (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. SÚMULA 211/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 475-J DO CPC. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. A existência de erro material na decisão embargada é circunstância bastante a justificar a atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1208721/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.05.2014 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DATA DO ESBULHO. FIXAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. AVALIAÇÃO PERICIAL. ANÁLISE DO VALOR À ÉPOCA DO ESBULHO. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICES. SÚMULA 408/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
[...]” (AgRg no AREsp 475928/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.05.2014 – negritei).

Entretanto, no caso dos autos, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que a questão trazida à baila não se trata de mero erro material como quer fazer crer.

Isso porque, ao apresentarem a inicial da ação revisional trataram do contrato n. 89/01.502-9, o que permaneceu na impugnação a contestação e também no recurso de apelação julgado por este Tribunal, que revisou o referido pacto.

Na verdade, com o devido respeito, querer a parte, após mais de 14 (quatorze anos) de apresentada a inicial e de 07 (sete) anos do julgamento do recurso de apelação, alegar mero erro material para substituir um contrato em sede de cumprimento de sentença, beira o absurdo
.

Nesse contexto, peço licença ao d. magistrado para transcrever parte da decisum que julgou os embargos de declaração, oposto em face do indeferimento do pedido de substituição do contrato n. 89/01502-9 pelo contrato n. 88/01502-5, que passa a fazer parte da fundamentação do voto que ora se apresenta, confira, verbis:

“Considerando que com a petição inicial foi coligida apenas a cópia do contrato 94/00.478/1, na sentença Id. 35046201, não apresentando prova mínima acerca dos demais contratos enumerados, foi acolhida a preliminar para delimitar a sentença ao exame dos pedidos revisionais apenas quanto ao pacto 94/00478/1.

No julgamento do Recurso de Apelação n. 24669/2016, foi parcialmente provido para revisar os demais contratos dispostos na inicial, citando os seus números um a um.

Na fase de liquidação de sentença, foram exibidos os contratos, com exceção das Cédulas Rurais n. 89/01502-9, 94/00092-1 (extrato 834) e 96/20.013-8 (795), vindo os autos se arrastando desde então, sendo na decisão Id. 117928775 determinado à parte autora a comprovação de sua existência, sob pena de não se proceder à sua liquidação
.

Sobre esta decisão não foi interposto recurso, já que na petição Id. 121671398, ou seja, cerca de 14 anos após o ajuizamento da ação e 07 anos após o trânsito em julgado é que o autor constatou o aludido “erro material” quanto ao número do contrato, cuja prova de sua existência, como anteriormente destacado, sequer foi apresentada quando do ingresso da ação
.

Ou seja, não se trata de mero erro material quanto a uma palavra digitada de forma equivocada, mas sim sobre um dos objetos da ação, ao elencar um contrato com registro numérico diferente do que pretendia revisar
.

Embora reste consolidada a tese de que, efetivamente, o erro material não transita em julgado, no caso em baila não há caracterização de tal instituto, não havendo como se reconhecer o apontamento equivocado quanto ao objeto da revisão contratual.” (id. 133044270 – autos de origem – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos”
(id. 201838664 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso, contraditório e obscuro, pois, houve mero erro material quanto à numeração de uma das cédulas relacionadas na inicial, tendo juntado o respectivo instrumento contratual, cuja correção pode ser feita a qualquer tempo, não estando sujeito à preclusão, nos termos do art. 494, inc. I, do CPC, o certo é que é a questão trazida à baila não se trata de mero erro material como quer fazer crer.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, os autores, ora recorrentes, ao apresentarem a inicial da ação revisional, trataram do contrato n. 89/01.502-9, o que permaneceu na impugnação a contestação e também no recurso de apelação julgado por este Tribunal, que revisou o referido pacto.

Ora, com o devido respeito, reafirmo que a parte querer, após mais de 14 (quatorze anos) de apresentada a inicial e de 07 (sete) anos do julgamento do recurso de apelação, alegar mero erro material para substituir um contrato em sede de cumprimento de sentença, beira o absurdo

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024